Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704342-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: VGM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0705313-97.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa executada, ora agravada. A parte agravante narra que é credora de R$ 255.759,01 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo), e que há três anos vem buscando o adimplemento deste valor, sem lograr qualquer êxito. Alega que as pesquisas de bens realizadas em nome da agravada por meio dos sistemas de apoio ao judiciário restaram infrutíferas. Defende a presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade da empresa executada, pois consta na Receita Federal situação cadastral “inapta”, havendo ainda confusão patrimonial entre os bens da empresa e dos sócios. Destaca que a empresa abusa de sua personalidade jurídica para não honrar compromissos negociais, conforme se verifica a partir das variadas tentativas frustradas de satisfação da dívida. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal para acolher a desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar. Preparo recolhido conforme ID 43418659. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, inciso IV do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. O Juízo de origem indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora agravada nos seguintes termos (ID 141124626): Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual a parte credora sustentou a insuficiência patrimonial da executada (VGM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) e o abuso de sua personalidade jurídica, sob o argumento que a empresa atualmente se encontra inapta perante a Receita Federal, além de ter encerrado irregularmente suas atividades, o que indicaria a intenção dos sócios de frustrar o pagamento das obrigações contraídas pela pessoa jurídica. O sócio administrador foi regularmente citado; contudo, não apresentou resposta nos autos. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica está condicionada à demonstração de abuso na condução da sociedade empresária, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ressalto que o §1o da referida norma (art. 50 do Código Civil) esclarece que “desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.” O § 2o, por sua vez, define confusão patrimonial como “ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios. Ressalto que o fato de a empresa se encontrar "inapta" perante a Receita Federal, por si só, não torna a pessoa física do sócio responsável pela obrigação contraída pela pessoa jurídica. Acresço, ainda, que o encerramento irregular das atividades empresariais também não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa eventualmente mal gerida e o dos seus sócios, que sem dolo de prejudicar terceiros, possam ter levado a pessoa jurídica à insolvência. Nesses casos, o caminho mais adequado seria a decretação da falência e a solução das dívidas perante o juízo universal. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437895, 07013452220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS. ART. 50, CC/02. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos administradores, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se decisão que a indeferiu no processo de execução. 3. O fato do dirigente/Presidente da executada ser administrador de outras sociedades, sem fins lucrativos, que também se encontram com sua situação cadastral considerada inapta, não é motivo suficiente para comprovar a fraude praticada contra credores ou a confusão patrimonial necessárias para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto necessária inequívoca existência do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1259440, 07037769720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020 – grifo aditado). ANTE O EXPOSTO, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Custas finais, se houver, pela parte autora. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos associados (processo no 0718560-13.2019.8.07.0001). Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. Dessa maneira, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa. O legislador positivou tal possibilidade no artigo 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) No caso dos autos, o Juízo a quo entendeu que a ausência de indicação de bens ou pagamento da dívida não são suficientes para determinar a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada, nem a situação de inaptidão na Receita Federal. Com razão, já que, conforme o entendimento jurisprudencial moderno, seguindo a determinação legal, é necessária a prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que caracterizaria o abuso da personalidade jurídica. No caso, não houve comprovação do alegado abuso da personalidade jurídica, pois os argumentos suscitados pela agravante são a inadimplência da dívida a partir de pesquisas infrutíferas de bens, bem como a situação cadastral da agravada como “inapta”, que diz respeito a omissões de declarações na Receita, mas não comprovam desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Necessário destacar que, para o reconhecimento da fraude apta a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade, ou da confusão patrimonial, o que não se confunde com meras suposições. Nos autos, não está demonstrada a ocorrência de ato intencional dos sócios para fraudar terceiros, nem a inexistência de separação do patrimônio do sócio indicado e da empresa agravada. Este posicionamento está em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DJe 04/12/2018) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO AUTORIZADA NA ORIGEM COM BASE NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E NA AUSÊNCIA DE BENS SUJEITOS À PENHORA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. No caso dos autos, os fundamentos trazidos pela Corte de origem para confirmar a aplicação da disregard doctrine estão alicerçados, basicamente, na dissolução irregular da sociedade empresária devedora e em sua insolvência, consubstanciada na "inexistência de bens da sociedade executada passíveis de penhora (pesquisas infrutíferas junto à ARISP, RENAJUD e BACENJUD - fls. 95 e 111/117)", além das pesquisas feitas nas declarações de IRPJ referentes aos exercícios de 2012 e 2013. 3. Contudo, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem sinalizado em sentido diametralmente oposto, deliberando não se caracterizar abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração de que trata o citado art. 50 do Código Civil de 2002, a mera demonstração de dissolução irregular sociedade empresária ou de insolvência da pessoa jurídica. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 960.926/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei) Sobre o tema, já decidi: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADIÇÃO. EMPRESA INAPTA. DESCONSIDERAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REITERAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE ANALISOU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NULIDADE. INOCORRENTE. OMISSÃO. MUDANÇA ENDEREÇO. APLICAÇÃO SÚMULA 435 STJ. ENTENDIMENTOS EM SENTIDO DIVERSO. OCORRENTE. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. O acórdão construiu o fundamento baseando-se na lei, na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que o fato de a empresa constar como "inapta" no registro de pessoa jurídica não é suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica, não havendo que se falar em contradição no acórdão. (...) (Acórdão 1396616, 07225590620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Também nesse sentido é o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. A mera indicação de decisão judicial - proferida em outro processo e que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica - é inapta para a caracterização do abuso da personalidade jurídica, quando o exequente não instrui seu pedido com outros elementos que demonstrem, de maneira específica, a existência atual de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. A condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM OS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUCESSÃO IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. 3. A sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil. Assim, a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida. 4. Ausentes elementos suficientes que indiquem a existência de sucessão irregular de pessoas jurídicas, não há que se falar na inclusão de pessoa estranha no polo passivo da demanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333806, 07252762520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, os elementos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pretendida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023 16:27:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador